Tribunal: TJDFT
Processo: 0731745-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0731745-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: RODRIGO FEITOZA CAPISTRANO FERREIRA NOBRE RECLAMADO: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DESPACHO Tendo em vista que a interessada já foi devidamente intimada para, querendo, oferecer resposta, tendo, contudo, permanecido silente, conforme certificado pela Secretaria da 3a Turma Criminal (ID 52272289), à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2023 16:06:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator